Tribunal: STF
Processo: RE 111790
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO
APELO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
I. O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O PRAZO PARA A IRRESIGNAÇÃO
EXTREMA CONTA-SE A PARTIR DA CIENCIA PESSOAL DO ARESTO PELO MEMBRO
DO MP, E NÃO DO INGRESSO DOS AUTOS EM SEU SERVIÇO ADMINISTRATIVO.
II. QUESTÃO FEDERAL NÃO PREQUESTIONADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.